Tribunal: TJDFT
Processo: 0707820-66.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. SURSIS PROCESSUAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei no 9.099/95, não pode ser concedida à pessoa que tenha sido condenada por outro crime.
2. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.